Tribunal: CARF
Processo: 10850.001780/2006-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001780/2006-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.128 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
GV HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2003
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recuso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001780/2006-51
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento
indevido ou a maior, a título de COFINS, indeferido pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
Relatório da decisão de piso (grifos no original):
“Trata o presente processo de Pedido de Restituição (fl. 03) de crédito da contribuição
para o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de maio de
2003, no valor de R$ 830,44.
A DRF em São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls. 74/80,
indeferiu o pedido, com as seguintes razões:
7. Portanto, o que pleitea o contribuinte a título de restituição, não se enquadra
no contexto da norma que trata das hipóteses pertinentes A cobrança ou
pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido, que se pode
restituir conforme preceitua o inciso I, do artigo 2° da Instrução Normativa n°
600, de 28 de dezembro de 2005. Eis que, o pagamento da contribuição
(COFINS), ora pleiteado como restituível, decorreu de exigência estabelecida
pela Lei n° 9.718/1998, cuja obediência se curvou, espontaneamente, e também
porque o referido débito foi extinto por pagamento.
8. Ainda, com relação às exclusões a que se refere o interessado, verificamos
que no seu pedido não consta nenhuma informação ou documentação
comprobatória que demonstre ou que possibilite a apreciação dos valores
apontados do seu crédito, conforme estabelece o § 1° do artigo 3° da IN/SRF n°
600/2005, conforme texto acima.
9. Com relação a alegação da interessada de que o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 3°, § 1° da Lei n° 9.718/98 (RE no 346.084), cabe
ressaltar que ao referido recurso foi dado provimento a pessoa jurídica diversa,
tratando-se de decisão que produz efeitos inter partes, cabendo ao Senado a
suspensão do dispositivo citado para que produza efeitos erga omnes, conforme
preceitua o art. 52, inciso X da Carta Magna, que diz:
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls.83/91.
Inicialmente, entende que “os montantes que compõem o crédito da requerente referem-
se à inclusão indevida, na base de cálculo daquela contribuição, de receitas que não se
enquadram no conceito de faturamento, consoante entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal sobre a questão.”.
Prosseguiu, alegando que seu pedido é decorrente da inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/1998.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 390.840/MG e
outros que cita, além de transcrever jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias:
Aliás, tal matéria já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como de
repercussão geral e será objeto de súmula vinculante, como pode ser observado
pela leitura do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso no RE n. 585.235, de
10.9.2008, abaixo transcrito:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

“Isto posto, baseado em que os fundamentos são os mesmos e, a meu ver, a
fortiori não há motivo por que o regime aprovado não se estenda aos recursos
que já estão distribuídos nos gabinetes:
a) reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto do presente
recurso; b) reafirmo a jurisprudência firmada nesta Corte acerca da
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9718/98, para negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional; e
c) proponho a edição de súmula vinculante a respeito de assunto.
Sendo assim, não há dúvida de que o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos dos recursos extraordinários deve ser
aplicado pelas autoridades fazendárias em suas decisões.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP, por se tratar de
contribuição calculada sobre receita que não integra seu faturamento e:
(...) protesta a requerente provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a produção de perícia, a realização de diligências e a
juntada de documentos.
Apresentou, anexa à manifestação, planilha demonstrativa e cópia de balancete do
período correspondente ao pedido”.
Analisando o caso, o colegiado de primeira instância, por meio do Acórdão no 14-
44.836 - 4a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 132 a 138)1, considerou improcedente a Manifestação
de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2003
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2003
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental do direito creditório deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual sem que verifiquem as exceções previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Cientificada do julgamento em primeira instância em 08/11/2013, pelo
recebimento da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio
Preto – SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 141), e inconformada com a
decisão que lhe foi desfavorável, a contribuinte ingressou em 10/12/2013 com Recurso
Voluntário (doc. fls. 143 a 154), como se constata no carimbo aposto pela unidade preparadora.
Em seu apelo, a recorrente questiona o Acórdão recorrido, alegando, em síntese, que:
(i)
os montantes do crédito pleiteado se referem à inclusão indevida, na base
de cálculo, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que
implicou pagamento indevido ou a maior efetuado com base no art. 3°, §
1°, da Lei n° 9718/98, mas, em que pese o fato de este dispositivo ter sido
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem como
revogado pela Lei n° 11.941, de 2009, o despacho decisório indeferiu o
pedido de restituição sob a alegação de inexistência de crédito, sem
qualquer fundamentação consistente; e
(ii)
em Manifestação de Inconformidade apresentou planilha de cálculo,
balancete e o competente comprovante de arrecadação, todos referentes ao
período sub judice, mas esses documentos foram considerados
insuficientes pela decisão recorrida;
(iii)
tal entendimento não pode prevalecer, uma vez que os documentos
juntados são suficientes para comprovar o direito de crédito alegado,
porque o valor da contribuição recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacadas
no balancete anexado, ressaltando que este é documento obrigatório para
as pessoas jurídicas e que a sua correta contabilização é obrigatória para
diversos atos da pessoa jurídica, possuindo força probante para
recolhimento das estimativas em caso de pessoa jurídica optante pelo lucro
real mensal;
(iv)
a documentação juntada não fosse suficiente para comprovar o crédito, a
DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligência, conforme previsão
do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, que autoriza que as autoridades de 1a
instância o façam, em atenção ao princípio da verdade material;
(v)
as autoridades julgadoras não se atentaram ao fato de que uma das
hipóteses que autoriza a apresentação posterior de prova documental se
configura no momento em que se faz necessário contrapor fatos ou razões
que, porventura, foram trazidos posteriormente aos autos e, ao decidir
como decidiu, o acórdão trouxe novas razões à discussão, o que autoriza a
juntada de novas provas, com esteio no art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235/72;
(vi)
no Acórdão recorrido alegou-se que as decisões do STF que declararam a
inconstitucionalidade do § 1°do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não possuem
efeito erga omnes e não vinculam a administração pública, pois se deram
em sede de controle incidental de constitucionalidade e seus efeitos
alcançariam tão somente as partes que integram a lide julgada, e que a Lei
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

n° 9.718/98 possui presunção de legitimidade e deve ser por todos os
contribuintes até que esta seja afastada do ordenamento jurídico; e
(vii)
não há controvérsia acerca do mérito do presente processo, o que fica claro
quando se verifica que a decisão recorrida nem se deu ao trabalho de
afastar seus argumentos, de forma que ratifica todo o exposto em sua
manifestação quanto à inconstitucionalidade do referido parágrafo,
destacando que essa discussão se encontra totalmente superada na
jurisprudência do STF que declarou sua inconstitucionalidade, conforme
se verifica pela análise da ementa proferida no julgamento do RE n°
390840/MG, em 2005.
Ao fim, se amparando nesses argumentos, requer que “o seu recurso seja
conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, o reconhecimento do direito à plena
restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento. Não há arguição de preliminares,
passo então à análise do mérito.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Análise do mérito
Como já relatado, refere-se o presente processo a questionamento formalizado
pela contribuinte epigrafada por meio do qual contesta o indeferimento de pedido de restituição
de COFINS, que defende ter recolhido a maior em decorrência da inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo STF.
O pedido foi analisado pela autoridade competente e indeferido por meio do
Despacho Decisório DRF/SJR/SP/REST/256/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em São José do Rio Preto - SP (doc. fls. 074 a 080), sob o fundamento de que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, por meio do RE no 346.084, teve como beneficiaria
empresa diversa da peticionária, cuja decisão produziria efeitos inter partes, cabendo ao Senado
Federal a suspensão do dispositivo citado para que pudesse produzir efeitos erga omnes, não
tendo assim comprovado a existência do crédito pleiteado.
O colegiado de piso, ao analisar os argumentos trazidos em Manifestação de
Inconformidade, chegou à mesma conclusão quanto aos efeitos do recohecimento da
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das Contribuições. Entendeu-se ainda, por
derradeiro, que a empresa não teria demonstrado o alegado recolhimento a maior, considerando
insuficientes os documentos trazidos (fls. 134 e ss. – grifos nossos):
“Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque, conforme
está claro no despacho decisório, quanto à inconstitucionalidade da ampliação da base
de cálculo, não se discute o entendimento do STF, exposto nos RE mencionados
pela interessada.
Com relação à alegação de que o STF, nos autos do RE 357.950/RS, declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas, cabe destacar que em
nada afeta o presente.
Realmente, o STF, no dia 9 de novembro de 2005, em sessão plenária, em quatro
recursos individuais, julgou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998,
que definiu como base de incidência das contribuições ao PIS e à Cofins a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica. O STF entendeu que referida norma, quando
de sua edição, era incompatível com o texto constitucional então vigente, que previa a
incidência das contribuições sociais apenas sobre o faturamento das pessoas jurídicas e
não sobre a totalidade das suas receitas.
Contudo, como tais decisões do STF não foram proferidas em Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIN, beneficiam, apenas e tão-somente, as partes
envolvidas nos recursos mencionados.
Para as empresas em geral, há que se observar que a Lei n° 9.718, de 1998, constitui
norma legal regularmente editada segundo o processo legislativo estabelecido e tem
presunção de legitimidade. Assim, deve ser obedecida por todos os contribuintes até que
seja afastada de nosso sistema jurídico, o que poderá ocorrer:
(...)
Portanto, tendo a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal sido exarada no
exercício do controle incidental da constitucionalidade, seus efeitos se restringem
às partes que figuraram no processo, nos termos do art. 472 do Código de Processo
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Civil, não beneficiando terceiros não partícipes da lide em razão da qual foi
prolatado, o que, obviamente, exclui a impugnante.
Ademais, a alegação trazida na peça recursal não tem fundamento algum, porque a
interessada não comprovou possuir ação judicial sobre o direito creditório alegado.
(...)
Destarte, de acordo com a nova redação do art. 19 da Lei no 10.522, 2002, acima
transcrita, nos casos dos julgamentos proferidos pelo STF sob a sistemática do art. 543-
B do CPC (repercussão geral), como é o caso do Recurso Extraordinário (RE) referente
à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, acima citado, e das
decisões proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543-C do CPC, a RFB deve
reproduzir em seus atos o entendimento adotado pelos tribunais nesses julgamentos.
Entretanto, a aplicação do novo entendimento pela RFB e, portanto, pelas
Delegacias de Julgamento, depende de prévia manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme determinação do § 5o acima transcrito.
A PGFN até o momento ainda não se manifestou sobre o caso em tela, portanto,
administrativamente, ainda não há como acolher a tese utilizada pelo STF com
repercussão geral no sentido de excluir da base de cálculo das contribuições sociais
as receitas diferentes do faturamento”.
Pois bem. O tema do reconhecimento da inconstitucionalidade no cálculo do PIS e
do COFINS efetuado com base na Lei no 9.718/98 é de amplo conhecimento deste Conselho.
A aplicabilidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual, ao tratar da receita
bruta como base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas, estabeleceu que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o conflagrado alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz da manifestação contida
na decisão prolatada, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica
está sujeito à incidência das Contribuições no sistema cumulativo de apuração. Vejamos:
“RE 585.235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: RECURSO.
Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto DF CARF MF Fl.
848 do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia
ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Esclarece o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso, que:
“O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)”
Nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Contudo, o que se observa é que a razão fundamental para o indeferimento do
pleito pela autoridade competente, e sua manutenção pela autoridade julgadora de primeira
instância, foi o não reconhecimento dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo feito pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por conseguinte, outras questões como a existência dos pagamentos, a segregação
dos valores pleiteados relativamente aos períodos de apuração e a análise das rubricas envolvidas
em decorrência das atividades desenvolvidas pela recorrente, para configuração do direito
creditório, além do enquadramento ou não de suas receitas no conceito de faturamento decidido
nos autos do REsp no 585.235, não foram examinadas desde a origem do procedimento fiscal.
À vista do exposto, entendo que deve o presente processo ser devolvido à unidade
de origem para, afastado o óbice quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, sejam analisadas as demais questões de mérito necessárias ao
reconhecimento do direito creditório postulado, intimando-se o contribuinte a apresentar os
documentos comprobatórios que se considere necessários, emitindo-se então novo despacho
decisório.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.128 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.001780/2006-51

Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para que, afastados os fundamentos do despacho decisório, seja proferido novo
despacho, para análise da liquidez e certeza do crédito vindicado.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital